Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713116-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA VANESSA CARVALHO DE MIRANDA AGRAVADO: JOSE MARIA DE JESUS, LILIAN RODRIGUES BARBOSA DECISÃO ANDRÉIA VANESSA CARVALHO DE MIRANDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 89324244, autos originários) proferida na ação de interdito proibitório movida contra JOSÉ MARIA DE JESUS e LILIAN RODRIGUES BARBOSA, que indeferiu tutela provisória de urgência para manutenção de posse, nos seguintes termos, in verbis: “DEFIRO a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. INDEFIRO a concessão de tutela provisória para manutenção da posse, considerando a necessidade de submissão da questão ao devido contraditório, já que os fatos não foram suficientemente esclarecidos nem estão evidenciadas as exatas circunstâncias da reivindicação possessória pela parte Ré, tendo em vista que a parte autora informa que o imóvel teria sido adjudicado pelos réus. [...]” A agravante-autora afirma que é possuidora do imóvel situado no SMSE, Conjunto 06, Lote 01, Casa 01, Samambaia/DF há mais de 10 anos; que tem sofrido ameaça por parte dos agravados-réus, os quais alegam que adjudicaram a fração de 25% do terreno; que exerce a posse plena sobre o imóvel, que é a sua moradia; que a ameaça praticada pelos agravados-réus está devidamente comprovada pela notificação extrajudicial enviada por eles, com exíguo prazo para a desocupação, sob pena de retomada coercitiva do imóvel; que o i. Advogado dos agravados-réus “por vezes se dirige ao imóvel, tira fotos, e ameaça quem se encontra no momento, com alegações de que irá tirar os moradores, sob a argumentação de que é o dono do imóvel” (id. 25353164, pág. 5); que tem direito à proteção possessória, na forma do art. 567 do CPC; que, diante da pandemia da Covid-19, “caso concretizada a ameaça, esta poderia causa riscos graves à saúde e integridade física não só da requerente, mas também de terceiro” e que “em razão do atual cenário pandêmico, o direito à propriedade não pode se sobressair ao direito a vida e a dignidade da pessoa humana” (id. 25353164, pág. 7). Postula a antecipação da tutela recursal para deferir, liminarmente, a expedição do mandado proibitório, a fim de que “os agravados se abstenham de entrar ou praticar qualquer ato que inviabilize a posse direta do imóvel situado na SMSE, Conjunto 06, Lote 01, Casa 01, Samambaia/DF” (id. 25353164, pág. 10). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que as alegações da agravante-autora quanto à sua posse sobre o imóvel e às ameaças praticadas pelos agravados-réus e seu i. Advogado não estão amparadas minimamente em qualquer elemento probatório. Aliás, o único documento acostado, representado por uma notificação (id. 87711042), não está dirigida à agravante-autora, mas ao “Sr. Diego Ribeiro – MARMORARIA CONFIANÇA”. Assim, tal como concluiu o i. Juízo a quo, as questões relativas à lide carecem da devida elucidação, com a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora